Tribunal: TJSP
Processo: 0003311-27.2012.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3.

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0003311-27.2012.8.26.0374 Comarca de Morro Agudo
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003311-27.2012.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante EDSON
SOUZA DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o
artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal, para julgar extinta a punibilidade nos
termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o
recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2012.8.26.0374 -Voto no 36.090
2
Voto no 36090
Apelação Criminal n.o 0003311-27.2012.8.26.0374
Comarca: Morro Agudo
Apelante: Edson Souza de Araújo
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e
parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso
II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção,
multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2
meses
Ausência de recurso da acusação

Transcorridos mais de 3 anos da publicação da
sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I-
Edson
Souza
de
Araújo
foi
condenado como infrator do artigo 306, da Lei no 9.503/97, a 6
meses de detenção no regime aberto, 10 dias-multa no valor unitário
mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por 2 meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo). A
sentença reconheceu que às 19h30 de 23 de outubro de 2012, na
avenida XV de Novembro, altura do número 1759, cidade de Morro
Agudo, o acusado conduziu o veículo GM/Kadett de placas
BOP-8320 com a capacidade psicomotora alterada em razão da
ingestão de bebida alcoólica (policiais militares foram avisados que um veículo
realizava arrancadas bruscas na referida avenida, razão pela qual para lá se deslocaram,
localizaram e abordaram o acusado e constataram sua embriaguez).
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 99). Nas razões recursais (fls. 103/108) o acusado
pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de
que o aparelho (etilômetro) utilizado apresentava irregularidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003311-27.2012.8.26.0374 -Voto no 36.090
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
110/111) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 115/120).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 94/95, prolatada pelo dedicado juiz João Carlos
Saud Abdala Filho.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada em audiência aos 31 de janeiro
de 2017 (94/95), fixou as penas de 6 meses de detenção, 10 dias-
multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. Assim e
porque não foi interposto recurso pela acusação (para quem houve trânsito
em julgado fls. 100), o prazo prescricional de 3 anos (artigo 109, inciso VI e
parágrafo único combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal) se
expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado
com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR